Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONCURSO ENTRE CRIMES NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS DO BENEFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. MARCO TEMPORAL INICIAL. DATA DO CRIME IMPEDITIVO. MARCO TEMPORAL FINAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO DECRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do Decreto n. 11.846/2023, ocorrendo a hipótese de concurso de crimes não impeditivos com crimes impeditivos do benefício, é cabível a comutação das penas dos crimes não impeditivos, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente aos crimes impeditivos.
2. A análise objetiva do requisito temporal previsto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, deve ser feita considerando como termo inicial a data da execução da pena do delito impeditivo (caso seja o primeiro a ser cometido) ou da data da infração penal relativa ao crime impeditivo (caso seja cometido após delito não impeditivo ou após outro crime impeditivo), a fim de aferir o cumprimento dos 2/3 da pena. Como termo final, tem-se a data de edição do Decreto, no caso, 25 de dezembro de 2023.
3. Recurso desprovido.